Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-78.2021.8.11.0048
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000229-78.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO RIBEIRO - CPF: 487.030.791-04 (APELADO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO), DAYANNE DEYSE DE SOUZA - CPF: 025.558.331-10 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, mormente pela disponibilização do valor do empréstimo contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Itaú Consignado S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Juscimeira, que julgou procedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória Cumulada Com Condenatória
, ajuizada por
Jose Francisco Ribeiro.
Por conseguinte, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a regularidade da contratação, explicando que o contrato questionado (de no 613360454) foi celebrado para refinanciamento de contrato anterior (no 586959622) e que o saldo remanescente (R$ 635,43) foi disponibilizado na conta bancária indicada pelo autor.

Diz que os documentos colacionados aos autos demonstram que a assinatura consignada no contrato de empréstimo partiu do próprio punho do apelado.

Assevera a falta de configuração dos danos materiais e morais, bem como a ausência dos pressupostos necessários para a restituição do indébito em dobro, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

As contrarrazões vieram ao id.

141818683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Jose Francisco
ajuizou esta demanda, aduzindo que foram realizados descontos em sua aposentadoria, referente ao contrato de empréstimo de no 613360454, que afirmou jamais ter celebrado.

Citado, no que importa, o banco/requerido sustentou a regularidade da contratação.

A fim de instruir a peça defensiva, a instituição financeira juntou a respectiva Cédula de Crédito Bancário (id. 141818660) assinada pelo mutuário, noticiando que a contratação do produto se resumia ao refinanciamento de empréstimo anterior, o de no 586959622, o qual foi quitado pelo banco demandado, mediante liquidação antecipada da operação original, com saldo (troco) no valor de R$ 635,43 (seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos), cujo montante foi depositado na conta bancária de titularidade do autor, conforme se infere do comprovante de id. 141818659.

No mesmo ato juntou o documento de identidade do autor, apresentado no ato da contratação, que, aliás, é o mesmo que acompanha a petição inicial.

Portanto, tenho que ficou sobejamente comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos questionados.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, o autor comprovou os descontos realizadas em seu benefício, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Assim, cumpria ao banco requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do financiamento, o que, de fato, ocorreu com a juntada dos documentos colacionados à peça defensiva.

Nesse passo, é imperioso reconhecer que o banco desempenhou, satisfatoriamente, o ônus que lhe competia, transferindo, ao autor, o ônus de demonstrar a ausência de verossimilhança do acervo probatório apresentado, o que inocorreu, medida em que ele não negou a existência do contrato anterior, tampouco trouxe aos autos o extrato de sua conta bancária, a fim de comprovar que o numerário indicado pela instituição financeira jamais teria sido colocado a sua disposição.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO IDÔNEA – FRAUDE NÃO EVIDENCIADA – DESCONTOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 3. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.” (TJMT, AP n.o 0002929-55.2018.8.11.0046, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 18/02/2020, publicado no DJE de 03/03/2020) Destaca-se.
(N.U 1001593-67.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor. Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1000557-21.2019.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Com efeito, no caso, o vasto acervo documental presente nos autos, mostrou-se suficiente para subsidiar a inexistência de fraude na contratação, de modo afastar a pretensão autoral.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, para condenar o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do art. 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022